Tribunal: TJDFT
Processo: 0730161-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730161-48.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSEFA MARINHO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ALVES DA SILVA GOMES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0709634-57.2021.8.07.0006, proposta por JOSEFA MARINHO DA SILVA, representada por FRANCISCA ALVES DA SILVA GOMES. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27446174), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de concessão tutela de urgência formulado na inicial para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora, nos termos da prescrição médica de ID. 101227529: [cama hospitalar, cadeira higiênica, cadeira de rodas para locomoção do paciente quando necessário, aparelho de nebulização, acompanhamento com psicólogo, téc. de enfermagem, visita enfermeiro periódica, visita médica periódica, acompanhamento diário com fisioterapia, acompanhamento com fonoaudiólogo, no mínimo 3x/semana - medicações de uso continuo, se possível, dieta via GTT], no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, inicialmente, limitado a R$ 100.000,00. No Agravo de Instrumento interposto, a ré argumentou que o tratamento médico prescrito à autora/agravada não se encontra incluído no rol de procedimentos cobertos pelo contrato firmado pelas partes, nem dispõe de amparo legal. Ressaltou que o quadro clínico apresentado pela autora não demanda a assistência domiciliar na forma prescrita. Prosseguiu a agravante aduzindo que “os procedimentos requisitados foram autorizados conforme indicação técnica, nos termos da Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde), razão pela qual não existe o que se cogitar em irregularidades”. Destaca que não houve recusa de cobertura do tratamento domiciliar, uma vez que a beneficiária deixou de ser atendida por recusa da própria família, que não aceitou o plano de atendimento proposto, porquanto, a despeito da exigência de cama hospitalar e enfermagem por 12 horas, a beneficiária não preenchia os critérios técnicos para enfermagem por 24 hrs. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a exigibilidade do cumprimento da obrigação imposta na r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma do r. decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda de origem. Preparo regularmente recolhido (ID 29148466). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão concessiva da tutela de urgência Com efeito, na inicial da Ação de Obrigação de Fazer, a autora alegou necessitar do tratamento, sob a modalidade home care, que lhe foi prescrito pelo médico assistente, apresentando, como forma de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, relatório médico que atesta a necessidade do tratamento domiciliar. A d. Magistrada de primeiro grau, convencida de que estariam configurados a plausibilidade do direito vindicado e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, deferiu a tutela de urgência, assegurando à autora o tratamento domiciliar requerido. No caso em apreço, a autora, com 91 (noventa e um) anos de idade, foi internada no Hospital Santa Helena, em 02/08/2021, com disfagia progressiva e piora importante nas últimas 24h, hiporexia, sonolência não habitual e, hoje, queda de saturação e taquicardia, consoante o relatório médico acostado no ID 101227538 dos autos do processo de origem. O requerimento de tratamento domiciliar constante do ID 101227529 dos autos do processo de origem descreve o quadro clínico atual da autora nos seguintes termos: - Doença de Alzheimer avançado paciente totalmente dependente de terceiros para todas as atividades de vida diária; - Declinio cognitivo agudo RNC por DHE (Hipernatremia Na 169) e desidratação – Resolvidos; -TEP e TVP cronico a esquerda. Para fins de tratamento domiciliar, o médico assistente indicou as recomendações: - cama hospitalar - cadeira higiênica -cadeira de rodas para locomoção do paciente quando necessário - aparelho de nebulização - acompanhamento com psicólogo - téc. de enfermagem visita enfermeiro periódica - visita médica periódica - acompanhamento diário com fisioterapia - acompanhamento com fonoaudiólogo no mínimo 3x/semana - medicações de uso continuo - Se possivel dieta via GTT É de se reconhecer que, prima facie, a autora necessita do tratamento domiciliar prescrito, porquanto a pretensão encontra-se amparada em fundamentado laudo médico. A tese de falta de amparo contratual e legal para cobertura do tratamento não se sustenta. Isto porque, é assente na jurisprudência o entendimento de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, adotado por orientação do médico assistente, em casos nos quais a permanência do paciente naquele ambiente se mostrar mais danosa para a sua recuperação. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal. 5. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) – grifo nosso. Portanto, a despeito de o contrato firmado pelas partes não contemplar expressamente a cobertura de tratamento domiciliar, deve ser considerada abusiva a recusa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde. Com relação à tese de que o tratamento domiciliar prescrito inclui produtos ou procedimentos não acobertados pelas cláusulas do contrato, e à alegação de que não são necessários o fornecimento de cama hospitalar e o atendimento por enfermagem por pelo menos 12h (doze horas), observa-se que se tratam de matérias que necessitam de dilação probatória, uma vez que, somente mediante prova técnica, será possível averiguar se os procedimentos requeridos pelo médico assistente são efetivamente necessários à manutenção da saúde da autora. Para fins de concessão de tutela de urgência, o relatório médico, devidamente fundamentado, é suficiente para comprovar a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na forma exigida pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Ademais, em se tratando de demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautelar os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Portanto, não há como ser, nesta seara recursal, reconhecida a impropriedade do tratamento domiciliar na forma prescrita à autora, razão pela qual, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero não configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Tendo em vista que, no processo origem, houve manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora